Tribunal: STF
Processo: Pet 9282
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PETIÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO. 
    1. A assessora Adriane da Rocha Callado Henriques prestou as seguintes informações:
    André Tavalaro busca atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao desprover agravo de instrumento, manteve a fixação do valor da causa no importe de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), determinando o recolhimento da diferença das custas e despesas processuais. 
    Salienta a plausibilidade da tese jurídica, apontando o comprometimento da garantia constitucional do acesso à Justiça, em virtude do montante atribuído ao valor da causa. Sob a óptica do risco, destaca a probabilidade de extinção do processo sem resolução do mérito, considerada a impossibilidade de complementar o recolhimento das custas e despesas processuais.
    Consulta ao sítio do Tribunal de origem revelou a interposição simultânea de recursos especial e extraordinário, os quais foram inadmitidos. Sobreveio o protocolo de agravos, sendo o processo remetido ao Superior Tribunal de Justiça.
    2. O artigo 1.029, § 5º, do Código de Processo Civil, no qual disciplinada a competência para apreciar pedido de implemento de eficácia suspensiva a recurso extraordinário, prevê:
    Art. 1.029. […]
    […]
    § 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:
    I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo;
    II – ao relator, se já distribuído o recurso;
    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.
    [...]
    O pleito de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário versado no artigo 1.029, § 5º, inciso I, do diploma legal deve ser dirigido a Tribunal Superior após a decisão de admissão, o que pressupõe, na origem, juízo positivo de admissibilidade. O extraordinário teve a sequência impedida pelo Tribunal de Justiça, no que não instaurada a competência do Supremo para a apreciação. 
    Observem, ainda, a ordem de julgamento dos recursos extraordinário e especial, quando interpostos simultaneamente, tendo em conta fundamentos legais e constitucionais, diante de idêntico conflito de interesses. Em primeiro lugar, há de ser exercida a jurisdição pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Inexiste justificativa ao acolhimento do pedido, ausente excepcionalidade a ampará-lo. O implemento de efeito suspensivo ao extraordinário pressupõe situação de plausibilidade jurídica da tese apresentada. O recurso foi desprovido considerada a necessidade reexame dos elementos probatórios. 
    3. Indefiro o pedido. 
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de novembro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator